Tribunal: TJDFT
Processo: 0742714-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742714-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA MARIA LOPES SOARES, CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOARES, DIAMOND - PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (cédula de crédito bancário – R$ 2.039.210,98), rejeitou a impugnação apresentada pelos executados/agravantes à penhora de seus proventos de aposentadoria via Sisbajud (R$ 1.782,28 e R$ 63,38). Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) são servidores públicos aposentados (com renda mensal de R$ 21.476,00 e R$ 4.614,71, respectivamente), idosos, e não têm condições de arcar com as despesas processuais, pois vêm enfrentando dificuldades financeiras em razão das diversas execuções propostas contra eles (e acordos para parcelamento de dívidas), além de empréstimos contratados e despesas extraordinárias com saúde, que juntamento com as demais despesas representam um custo mensal de aproximadamente R$ 20.000,00; 2) no AGI 0704718-90.2024.8.07.0000 já havia sido determinado o desbloqueio de valores na conta dos agravantes (R$ 20,43, R$ 9,47, R$ 15,00 e R$ 22,08) em razão da sua insignificância frente ao valor da dívida; 3) o mesmo acontece no presente caso, em o atual bloqueio (R$ 1.845,66) não atinge também o objetivo para o qual foi autorizado, uma vez que a dívida atualizada alcança a impressionante quantia de R$ 2.039.210,98; 4) as dificuldades financeiras dos agravantes remontam à última parte do Governo Dilma, quando, de forma inesperada, o BB e o BNDES encerraram o programa BB Giro Empresa FLEX, ficando a empresa Diamond sem capital de giro e, mesmo com a utilização de recursos próprios de seus dirigentes, não teve como honrar os compromissos assumidos; Requerem a gratuidade de justiça e, em antecipação da tutela recursal, “o imediato cancelamento da ordem de penhora on line determinada, ou subsidiariamente excetuando as contas em que os Executados percebem os seus proventos de aposentadoria”. Com razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Embora o Superior Tribunal de Justiça venha relativizando a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, tal hipótese se dá em caráter excepcional, a partir da análise do caso concreto. E, no presente feito, embora os agravantes (servidores públicos aposentados) tenham renda conjunta líquida de aproximadamente R$ 25.000,00, são idosos (82 e 78 anos, respectivamente) e têm despesas extraordinárias com saúde, o que, juntamente com as demais despesas ordinárias, consome boa parte da remuneração deles. Além disso, os valores bloqueados não são suficientes nem mesmo para cobrir os encargos da dívida, eterizando a sua cobrança. Há, também, risco de dano iminente aos agravantes, considerando a natureza alimentar da verba bloqueada. E não há risco de dano inverso, uma vez que, em sendo reconhecida a possibilidade de penhora dos proventos de aposentadoria dos agravantes, poderá ser renovado o bloqueio nas contas deles. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio dos valores via Sisbajud. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator